Tribunal: TJDFT
Processo: 0704782-59.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704782-59.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: WALDOMIRO FELIX PINHEIRO JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por BANCO ITAUCARD S.A. contra sentença da 2a Vara Cível do Gama, proferida em ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de WALDOMIRO FELIX PINHEIRO JUNIOR. O recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo - guia de recolhimento e comprovante de pagamento -, nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil (CPC). O recurso veio desacompanhado do preparo. Intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento referente a este recurso, sob pena de recolhimento em dobro. Publique-se. Brasília-DF, 26 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator